Tribunal: TJDFT
Processo: 0006701-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917. §§ 3o E 4o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. Não caracteriza violação ao princípio da cooperação quando o juiz deixa de determinar a emenda à inicial para apresentar planilha que demonstre o excesso de execução, pois não cabe ao julgador fazer prova para a parte que não se desincumbiu de seu ônus processual.

2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de declaração de nulidade de cláusula abusiva, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Sentença integralizada.

3. Na situação de contratação de mútuo para obtenção de capital de giro da sociedade empresária, a jurisprudência do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não está presente a figura do consumidor como destinatário final econômico do produto ou serviço, como definida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da Súmula 472 STJ.

4.1. Havendo cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, necessária a revisão da cláusula contratual para adequá-la ao entendimento sumulado. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ofensa ao princípio da cooperação afastada. Sentença citra petita, integralizada.